Tribunal: TJSP
Processo: 1040841-30.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Alegação de inadimplência após prestação de serviços de análise laboratorial. Decisão de procedência. Reconhecimento da ré de solicitação das análises e prova de entrega dos laudos a seus funcionários. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040841-30.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VIANA
ASSOCIADOS LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E
EXTENSÃO - FUNEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040841-30.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no 1040841-30.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Viana Associados Ltda
Apelado/a: Fundação de Apoio A Pesquisa, Ensino e Extensão - Funep
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares
Voto no 39527
APELAÇÃO Ação de cobrança. Alegação de inadimplência após
prestação de serviços de análise laboratorial. Decisão de
procedência. Reconhecimento da ré de solicitação das análises e
prova de entrega dos laudos a seus funcionários. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 114/118) interposto contra a r. sentença
(fls. 102/105 e 111) que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela apelada para
recebimento de valores referentes a serviços de análises laboratoriais, com o seguinte
dispositivo:
“Ante o exposto, acolho o pedido da autora, resolvendo o mérito, nos termos
do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$8.640,00, corrigida monetariamente a contar do
inadimplemento e acrescida de juros de mora desde a citação, cujo montante deverá
ser devidamente apurado em posterior liquidação de sentença.
Sucumbente, pela teoria da causalidade, condeno a ré, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre
o valor da condenação, com atualização monetária e juros de mora incidentes de
maneira análoga aos da condenação.”
No apelo a ré alegou: inicial sem documentos necessários; contratação das
análises pela empresa “LBE Biotecnologia para a Vida”, sendo apenas intermediária e
ausência de vínculo entre as partes.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 119) foi contrariado (fls. 123/132).
Valor da causa em 22/11/2018: R$ 8.640,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040841-30.2018.8.26.0506 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“Vistos.
A autora, Fundação de Apoio a pesquisa, Ensino e Extensão - FUNEP,
devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra a ré Viana Associados
Ltda., igualmente qualificada, requerendo a condenação desta no pagamento de
R$8.640,00, em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes.
Com a inicial, vieram aos autos os documentos de fls. 05/56.
Citada, a ré apresentou contestação às fls. 62/65, suscitando preliminar de
inépcia da petição inicial, tendo em vista a ausência dos laudos laboratoriais produzidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040841-30.2018.8.26.0506 -Voto no
4
No mérito, alega que é mera intermediária entre a empresa LBE e a autora,
não sendo beneficiária dos serviços prestados. Por fim, requer seja indeferida a petição
inicial, ou alternativamente, seja determinado o chamamento ao processo da empresa LBE
Biotecnologia para Vida.
Em réplica de fls. 80/86, a autora reiterou os argumentos iniciais, bem como,
alegou que desconhece qualquer contrato celebrado com a empresa LBE.
Às fls. 100/101, a ré manifestou-se a respeito dos novos documentos
colacionados às fls. 87/96, reiterando a tese de que não possui vínculo direto com a
autora.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO
Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, II, do
Código de Processo Civil, por serem desnecessárias outras provas.
De início, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada no
processo, atento ao fato de a inicial conter todos os requisitos do art. 319 do CPC.
No mérito, aduz a autora que mantem, sob coordenação do Professor Dr.
Pedro Luiz Martins Soares, projeto de pesquisa de análises de amostra de solos, assim,
narra que: 'através deste projeto, a Empresa-Ré contratou 108 (cento e oito) análises
laboratoriais para nematoides, ao custo unitário de R$80,00 (oitenta reais), as quais se
encontram inadimplidas, desde a entrega dos referidos laudos em 19.02.18' (fls. 02).
No mais, a autora anota que os laudos contratados foram enviados ao sócio da
empresa ré, Marco Vianna, enquanto que os recibos de entrega foram assinados por
Gustavo, funcionário da ré.
Em razão do alegado inadimplemento, pretende a autora a procedência da
ação para condenar a ré ao pagamento do montante de R$8.640,00, acrescido de juros de
mora e correção monetária desde o vencimento.
A ré por sua vez, alega que adquiriu produtos da empresa LBE Biotecnologia
para a Vida, 'por serem de boa técnica e a indústria oportunizar o desenvolvimento da
fórmula de seus fertilizantes, segundo os caracteres de cada tipo de solo' (fls. 63).
Nesse contexto, ainda, narra a ré: 'procurou o Professor Doutor Pedro Luiz
Martins Soares para ver da possibilidade de fazer as análises de solo e partes vegetais
para o diagnóstico dos problemas causados por nematoide (...)' (fls. 63), continua, 'coletou
e enviou à autora para análise, várias amostras de solo, porém a MANDO E A SOLDO
DA FÁBRICA DE FERTILIZANTES LBE, antes mencionada' (fls.63).
Em suma, a ré sustenta ser mera intermediária, como prestadora de serviços
para a empresa LBE na produção de seus fertilizantes, por isso, não pode ser
responsabilizada pelo pagamento dos laudos elaborados pela autora.
Pois bem.
Nos autos, embora ausente instrumento contratual documentando a relação
jurídica entabulada entre as partes, os fatos narrados, associados aos demais documentos,
permitem reconhecer a prestação dos serviços alegados em exordial.
Como já exposto, a própria ré admite em contestação que procurou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040841-30.2018.8.26.0506 -Voto no
5
professor Pedro Luiz Martins e enviou à autora as amostras para análise. Ora, conforme
consta no contrato de fls. 32/34, o professor Pedro Luiz Martins foi contratado pela
autora para realizar projeto de pesquisa denominado 'análises de amostra de solo e partes
vegetais para diagnósticos dos problemas causados por nematoides' (fls. 32), em
25.07.2018.
Ao passo que, os documentos denominados 'fichas de campo', atestam o
recebimento das amostras para análise, sendo estas entregues por prepostos da ré
(fls.87/96).
Ora, às fls. 87/93, observa-se o nome de Gustavo, o qual é funcionário da ré,
como se pode observar pelo e-mail institucional estampado:
gustavo@vianaeassociados.com.br (fls. 87/96), as demais fichas apontam o nome de
Lucas Viana, que também apresenta como e-mail institucional:
lucas@vianaeassociados.com.br (fls. 87/96).
Tais documentos, também atestam a coleta de 108 amostras, conforme alegado
em exordial.
De mais a mais, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II
do CPC, vez que deixou de demonstrar a condição de intermediária da empresa LBE, ou o
devido comprovante de pagamento dos débitos questionados.
Nesse sentido:
'Cobrança Prestação de serviços Rescisão de contrato Provas, documental e
oral, demonstrando a execução dos serviços de medição e análise do solo Exigibilidade do
pagamento dos valores pelos serviços prestados Apuração do "quantum" Liquidação de
sentença por arbitramento CC, art. 596 - Recurso desprovido Sentença mantida.' (TJSP;
Apelação Cível 0009819-98.2008.8.26.0286; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão
Julgador: 15a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Itu - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/06/2015; Data de Registro: 03/07/2015).
Portando, caso de reconhecer-se a obrigação da ré ao pagamento dos laudos
elaborados pela autora, no valor de R$8.640,00, não impugnado especificamente pela ré,
com atualização monetária a partir do inadimplemento e juros de mora desde a citação.”
- grifo nosso
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, uma vez que
restou incontroverso o requerimento e recebimento das análises pela ré, o que inclusive
restou reconhecido na contestação, apesar da alegação de ter sido intermediária, sendo que
nesse ponto, nenhuma prova documental foi acostada.
Cabe apenas acrescentar que após o pagamento, pode a ré tomar as medidas
cabíveis para tentar obter da empresa mencionada, via regresso, o valor pago.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040841-30.2018.8.26.0506 -Voto no
6
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em 20%
sobre o valor da condenação, descabe fixação nessa instância a título de verba honorária
recursal, por se tratar da condenação máxima, em observação ao art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator